Tribunal: TJDFT
Processo: 0732813-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732813-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DICIER CHAGAS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DICIER CHAGAS contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 204227136), que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida pela agravante em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS (CEBRASPE) e da PETRÓLEO BRASILEIRA S.A. (PETROBRAS), indeferiu o provimento provisório vindicado na exordial. O recorrente narra todo o imbróglio, asseverando que se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro no cargo de técnico júnior, Ênfase 6: Manutenção – Instrumentação, concorrendo em tal certame às vagas reservadas às pessoas negras e pardas (PNP), o que foi inicialmente deferido e, na data de 19/04/2024, nos moldes do Edital no 1 – Petrobrás/PSP RH 2023.2. Aprovado na fase objetiva, foi então convocado para a realização do procedimento de heteroidentificação, não tendo sua inscrição sido homologada nas vagas destinadas às PNP, mediante justificativas apontadas como rasas e genéricas. Interpôs recurso administrativo, que fora indeferido pela banca agravada. Aduz que “[a] banca examinadora apresentou pareceres genéricos e insuficientes, sem explicar detalhadamente quais características fenotípicas do Agravante foram consideradas insuficientes para sua classificação como pardo, violando os princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa. Conforme jurisprudência do STF na ADC 41, é necessário garantir a ampla defesa e o contraditório nos procedimentos de heteroidentificação.” Alega ainda que “[a] Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece, em seu artigo 50, que "os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que embasam a decisão". A motivação é um princípio fundamental que visa garantir a transparência e a legalidade dos atos administrativos, permitindo que os administrados compreendam os motivos das decisões e possam exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.” Ao fim e ao cabo, sustenta a tese de que “(...) a decisão da banca examinadora não foi devidamente motivada, uma vez que as justificativas apresentadas foram genéricas e rasas, sem especificar quais características fenotípicas foram analisadas, consideradas insuficientes e o porquê. A falta de detalhamento impede que o Agravante compreenda os motivos de sua desclassificação e, consequentemente, impossibilita o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.” Diante desses fatos acima sintetizados, defende a anulação do ato da banca examinadora que o eliminou na etapa da heteroidentificação, por estar eivado de vícios insanáveis de ilegalidade, que malferem os princípios da motivação, da ampla defesa e do contraditório, garantidos pela Constituição Federal e pela Lei no 9.784/99. Ajuizada a ação ordinária, o pedido de natureza provisória -consubstanciado na autorização judicial para que prossiga nas demais fases do certame sob a condição de sub judice, e, subsidiariamente, que lhe seja garantida a reserva da vaga, até o final do presente processo - fora indeferido pelo Juízo de origem. Contra tal decisão, interpôs o presente agravo de instrumento, por meio do qual o recorrente reitera o pedido de verve liminar. Assevera o preenchimento dos requisitos para a concessão do provimento antecipatório almejado, de modo a reverter o entendimento assimilado pelo Juízo a quo. No mérito, requer a respectiva confirmação com o provimento desta pretensão reformatória. É o breve relatório necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 204227136), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear pleito dessa natureza na extensão do pedido contido nesta pretensão reformatória. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, eis que o edital do concurso dispôs claramente sobre o critério de heteroidentificação que seria utilizado naquele certame, a saber: exclusivamente o critério fenotípico. A ver, verbo ad verbum, as normas editalícias de regência: 3.2.6.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípioco para aferição da condição declarada pela pessoa candidata. 3.2.6.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa candidata ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 3.2.6.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 3.2.6.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 3.2.6.6 Será considerado(a) como pessoa negra aquela que que assim for reconhecida pela maioria dos(as) membros(as) da comissão de heteroidentificação. (...) 3.2.6.6.3 O teor do parecer motivados será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 3.2.7 As pessoas candidatas que se autodeclararem negras poderão concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às destinadas à ampla concorrência, desde que requeiram no ato da inscrição de acordo com sua classificação neste processo seletivo público. A partir do cotejo das regras acima transcritas já se afastam grande parte das alegações com base nas quais a parte agravante busca a reforma da decisão agravada, mormente no que toca à aplicação do critério da ascendência neste caso concreto e à consideração de características fenotípicas em outros períodos de vida do candidato. Quanto à ausência de motivação do ato que o não considerou como uma PNP, tal vício não desponta de plano nem em grau suficiente a robustecer as alegações apresentadas pelo recorrente, demandando um maior aprofundamento na instrução da demanda, sobretudo submetendo-a ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim como o Juízo a quo, à primeira vista, não vislumbro a ocorrência de máculas de ilegalidade, tampouco violação aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa no particular. Assim, até que reste demonstrado efetivamente o contrário (CPC, art. 373, I), o resultado do procedimento de heteroindetificação do candidato agravante se mostra alinhado às disposições legais aplicáveis à espécie e à jurisprudência pátria (v.g., Lei federal no 9.784/99; Lei federal no 12.288/10; Lei federal no 12.527/11; Lei distrital no 6.321/19; Edital no 1 – Petrobrás/PSP RH 2023.2; STF, ADC 41/DF; etc.). A propósito, calha destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento da ADC 41/DF, entendeu por ser legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (vide ADC 41/DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 08/06/2017, Publicação: 17/08/2017, Órgão julgador: Tribunal Pleno). No particular, o Edital no 1 – Petrobrás/PSP RH 2023.2 previu expressamente a utilização exclusiva do critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa candidata (subitem 3.2.6.5), o que, a princípio, não contrasta com a tese firmada pelo STF na ADC 41/DF, nem vulnera as garantias fundamentais atreladas à dignidade da pessoa humana, ao contraditório e à ampla defesa. Convém acrescentar, neste ensejo, que o edital do concurso público tem força de lei entre as partes envolvidas no certame, devendo as regras nele estabelecidas serem respeitadas tanto pelos administrados como pela Administração Pública, sob pena de ferir os mandamentos decorrentes dos princípios acima citados. Também não é demasia frisar que é defeso ao Poder Judiciário via de regra, ao Poder Judiciário se imiscuir no denominado mérito administrativo, salvo nas hipóteses legalmente excepcionalizadas. E no caso em liça, mediante uma cognição sumária e instrumental da controvérsia, não se observa a ocorrência de vícios capazes de autorizar a revisão da discricionaridade da conclusão apreendida pela comissão de heteroidentificação em relação ao candidato recorrente. Em arremate, cito modernos precedentes deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, adiro a estas razões de decidir como reforço de fundamentação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS PELA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA. 1. A Lei 12.288/10 - Estatuto da Igualdade Racial - em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. 2. No âmbito distrital, a Lei 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o). Segundo o art. 3o, para confirmação da veracidade da autodeclaração, deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão analisados obrigatoriamente com a presença do candidato (§ 1o). O edital prevê regras em consonância com a lei. 3. A lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. 4. O Supremo Tribunal Federal-STF considerou tal sistema constitucional no julgamento da ADC 41/DF. Deliberou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa 5. Na hipótese, a comissão avaliadora classificou o candidato como não cotista por não atender ao edital. A conclusão da banca foi mantida, mesmo após análise do recurso com pedido de revisão de aferição de fenótipo. 6. Além do STF reconhecer a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para análise do enquadramento do candidato nas vagas destinadas às cotas raciais, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato. 7. O contraditório e a ampla defesa foram garantidos ao candidato, como se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca. 8. A nulidade judicial do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou de ilegalidade na ação da banca avaliadora, depende de instrução processual, observado o contraditório, o que é incompatível com a medida liminar pleiteada. 9. A questão requer análise mais detida dos elementos de convencimento, não demonstrados neste momento processual, ou seja, há necessidade de maior aprofundamento da matéria - sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não é possível, nesse contexto, a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1889724, 07154295720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que, compete a ele: apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, desde que plenamente justificado, para formar a sua convicção; definir, criteriosamente, o direito de cada uma das partes; e, finalmente, dar uma solução célere e justa ao litígio, razão pela qual pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção. 2. Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 3. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do autor nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 4. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores especialmente designados e treinados para tanto, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da pessoa negra. 5. É necessário garantir tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1891694, 07096145920238070018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Carece o apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo. Recurso não conhecido no particular. 2. O pedido de concessão de tutela de evidência à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2.1. Eleita via inadequada à formulação do pedido de tutela de evidência, o não conhecimento do apelo nesse ponto é medida que se impõe. 3. A pretensão de investidura em concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a uma prestação anual (12 meses), nos termos preconizados no art. 292, §2o, do CPC. Preliminar de incorreção do valor da causa rejeitada. 4. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 5. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo. 6. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo. 7. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro ou pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor da parte autora, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 8. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão, improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa. (Acórdão 1891647, 07497453020238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no PJe: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. 1. O autor participou de concurso público, e se autodeclarou negro/pardo. Contudo, ao ser submetido pela Banca Examinadora a exame dito de heteroidentificação com base no fenótipo, não foi considerado enquadrado na situação autodeclarada. Classificado como não cotista, o candidato não alcançou classificação para prosseguir no certame. 2. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 3.Se a previsão de realização de heteroidentificação com base em critério fenotípico decorreu de norma editalícia, a qual foi aplicada para todos os candidatos cotistas, ausente a ilegalidade do ato. 4. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1899462, 07122164320248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Portanto, não identificando patente ilegalidade e/ou abusividade, comprovada, de pronto, atinente a não consideração do candidato agravante como enquadrado na situação autodeclarada como PNP, obstado se mostra o deferimento da tutela de urgência perseguida, porquanto não conjugados todos os requisitos autorizadores de tal medida. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem suas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator